Tribunal: TJMT
Processo: 0005075-53.2019.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005075-53.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), ROMARIO SILVA DE GOIS - CPF: 037.620.443-50 (RECORRENTE), BISMARCK MORAIS SALAZAR - CPF: 431.821.273-49 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (VÍTIMA), RENAN FERNANDO ZABOT (VÍTIMA), RENAN FERNANDO ZABOT - CPF: 081.698.339-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005075-53.2019.8.11.0040

RECORRENTE: ROMARIO SILVA DE GOIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP). O recorrente pleiteou absolvição sumária por legítima defesa; subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e, ainda, a exclusão das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a absolvição por legítima defesa; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal seguida de morte; (iii) apreciar o pedido de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa, para ensejar absolvição, exige prova cabal e inequívoca, o que não ocorre quando a versão do réu encontra-se isolada e contradita por outros elementos probatórios.

4. A multiplicidade e a gravidade dos ferimentos em regiões vitais da vítima demonstram
animus necandi
, impedindo a desclassificação.

5. As qualificadoras do motivo fútil (ciúme) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa e perseguição) encontram amparo em indícios probatórios e somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou.

6. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso em sentido estrito desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. A absolvição por legítima defesa somente é cabível quando a prova da excludente for plena e incontroversa. 2. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
. 3. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente improcedentes, devendo, em caso de dúvida, ser apreciadas pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, arts. 25, 413, 415, IV, e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 10.11.2016; STJ, HC 295.547/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 30.06.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005075-53.2019.8.11.0040

RECORRENTE: ROMARIO SILVA DE GOIS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por ROMÁRIO SILVA DE GÓIS, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o pronunciou pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP), para que seja julgado pelo Tribunal do Júri.

Aduz que agiu em legítima defesa e não houve dolo na sua conduta, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede a desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Por derradeiro, pleiteia a exclusão das qualificadoras.

Contrarrazões da assistente de acusação e do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela manutenção da pronúncia.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0005075-53.2019.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ROMÁRIO SILVA DE GÓIS foi denunciado pelo Ministério Público, acusado de, no dia
16/06/2019
, por volta das 13h10min, na Rua das Orquídeas, Centro, em Ipiranga do Norte, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ter ceifado a vida de RENAN FERNANDO ZABOT, à época com 21 (vinte e um) anos de idade.

Segundo restou apurado no IPL no 620/2019, a esposa de ROMÁRIO, MILEIDE ANASTÁCIO BARBOZA, mantinha um relacionamento extraconjugal com RENAN, o que foi descoberto pelo recorrente, que a seguiu até a residência da vítima, sem que ela percebesse.

Chegando ao local dos fatos, ROMÁRIO desferiu diversos golpes de faca em RENAN, que chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

JOIRI JOSÉ ZAFFARI, vizinho da vítima, declarou, na etapa inquisitiva:

“Que o depoente é vizinho de RENAN FERNANDO ZABOT, vítima do crime em apuração; que o depoente esclarece que, no domingo, 16/06/2019, estava em sua casa, situada no endereço mencionado no preâmbulo deste Termo de Depoimento; que o depoente esclarece que, por volta das 13h00, logo depois do almoço, estava deitando, momento em que escutou pessoas correndo no quintal de sua casa e na casa do irmão, que fica logo ao lado; que o depoente, acreditando que poderia ser alguém invadindo o quintal, levantou e foi verificar o que estava acontecendo; ao chegar na varanda, o declarante viu uma mulher saindo dos fundos da casa do irmão do depoente, indo em direção a um carro, HB20, de cor branca, que estava estacionado na via; que o depoente esclarece que o HB20 estava mal estacionado na via, e que, logo à frente, havia uma motocicleta, de cor vermelha, estacionada; que o depoente esclarece que a mulher estava apavorada; que o depoente esclarece que a mulher era morena clara, de estatura mediana, cabelo de cor preta, e que trajava uniforme característico de quem trabalha na área da saúde, sendo que o crachá possui o cordão de cor verde; que o depoente esclarece que voltou para dentro de casa, para vestir uma roupa, e que, ao sair novamente na varanda, viu um homem, empunhando uma faca, e puxando a referida mulher em direção ao carro; que o depoente esclarece que o homem era de estatura mediana para baixa, porte físico troncudo, de cútis morena, e que possuía barba;
que o depoente esclarece que o homem, por algumas vezes, fez menção de que queria estocar a mulher com a faca, e foi conduzindo-a para perto do carro, de cor branca
; que o depoente esclarece que o homem embarcou no banco do motorista e a mulher ficou do lado de fora, em cima do gramado;
que o depoente questionou o homem, três vezes, o que estava acontecendo, e que ele não respondeu, apenas olhou fixamente em sua direção; que o depoente, quando questionou a última vez, recebeu a resposta da mulher, a qual suplicou para o que o depoente acudisse o rapaz que estava esfaqueado, apontando em direção ao quintal da casa do irmão do depoente; que o depoente voltou a atenção ao quintal, onde se deparou com RENAN e notou que ele estava ferido e já estava com dificuldade de respirar
; que o depoente esclarece que, em razão da movimentação, outro vizinho (ALEMÃO) apareceu no portão, oportunidade em que o depoente gritou para ele chamar a polícia e o socorro; o depoente esclarece que foi ALEMÃO que telefonou para a polícia; que o depoente esclarece que ainda notou que a mulher entrou no carro branco, e logo em seguida, saíram do local; o depoente esclarece que a motocicleta de cor vermelha ficou no local, ligada; que o depoente esclarece que seu filho foi até à casa de ELIZANDRA, para avisá-la do acontecido, e que, em seguida, correu até o Núcleo da PM e até o P.A., para chamar socorro, vez que estavam demorando pra chegar no local; que o depoente esclarece que a equipe de socorristas demorou cerca de quinze minutos para chegar até o local;
que a equipe realizou o socorro de RENAN; que o depoente, horas depois, tomou conhecimento que RENAN havia falecido em razão das lesões
; que
após os fatos, o depoente tomou conhecimento que o autor do crime era um tal de ROMÁRIO, e que o crime teria ocorrido em razão de RENAN ter se relacionado com a mulher de ROMÁRIO; que o depoente tomou conhecimento, através da conversa de populares, que RENAN há dias já estava falando que estava sendo procurado pela mulher de ROMÁRIO, e que, inclusive, ela ia até a casa dele, durante as madrugadas
”.

ALDENORA DE OLIVEIRA LIMA, Técnica em Enfermagem que laborava com MILEIDE, declarou na fase inquisitiva:

“Que a depoente é amiga e colega de trabalho de MILEIDE; que a depoente esclarece que, no domingo, estava de plantão, cuidando a paciente Sra. SIRLEI, e que seu plantão finalizava às 13h; momento em que MILEIDE assumiria o plantão; que a depoente esclarece que ficou aguardando MILEIDE, momento em que ela encaminhou uma mensagem, dizendo que chegaria em quinze minutos; que a depoente esclarece que MILEIDE não chegou nos quinze minutos informados, o que deixou a depoente preocupada, vez que MILEIDE nunca havia atrasado para troca de plantão; que a declarante esclareceu que passou a enviar mensagens para MILEIDE, contudo, ela inicialmente não respondeu as mensagens; que a depoente esclarece que, em grupos do WhatsApp, foram enviadas várias fotos do local de um esfaqueamento, e informavam que um rapaz havia sido esfaqueado na cidade; a depoente esclarece que viu a motocicleta na fotografia, e reconheceu como sendo a motocicleta de MILEIDE; a depoente esclarece que, inicialmente, acreditou que ROMÁRIO era a vítima do esfaqueamento; que a depoente esclarece que, por volta das 17h00, conversou com ANGELINA, socorrista que participou do socorro da vítima; a ANGELINA informou que a vítima se tratava de RENAN e que tudo indicava que ROMÁRIO, esposo de MILEIDE, foi o autor do esfaqueamento; que a depoente esclarece que, após isso, começou o comentário na cidade de que ROMÁRIO havia matado o rapaz em razão de MILEIDE, vez que MILEIDE estava tendo um caso com a vítima; que a depoente esclarece que tornou a enviar mensagem, contudo, MILEIDE não visualizou, nem respondeu as mensagens; que a depoente esclarece que tentou telefonar pra ela, contudo, sem sucesso;
que a depoente esclarece que MILEIDE e ROMÁRIO não foram mais vistos na cidade, e que, até então, não teria conseguido mais contato com ela
; que a depoente esclarece que ficou muito preocupada com MILEIDE, vez que acreditou que ROMÁRIO poderia ter feito algo com ela; que a depoente esclarece que,
na data de ontem, 17/06/2019, por volta das 9h00, MILEIDE visualizou o WhatsApp e mandou uma mensagem com o seguinte teor: ‘me ajude’, e que após isso não enviou ou mandou mensagem.; que e depoente esclarece que, na manhã de hoje, MILEIDE ligou, através de chamada de vídeo; a depoente esclarece que MILEIDE estava muito abatida e chorava muito, e falou: ‘amiga, destruí minha vida’
; a depoente esclarece que, em seguida, a ligação caiu; a depoente esclarece que MILEIDE não informou onde estava, e pelo local, aparentava estar em um quarto, vez que a depoente notou que havia uma cortina na parede; que a depoente esclarece que, em seguida,
MILEIDE mandou uma mensagem de voz (áudio), informando que não aguentava mais fugir, que o marido havia matado o rapaz na frente dela, e que ela não queria mais ficar fugindo e não queria mais viver, principalmente pelo fato que viu
; que a declarante esclarece que, depois disso, não teve mais contato com MILEIDE; que a depoente esclarece que conhece MILEIDE há aproximadamente um ano; que a depoente tinha conhecimento que MILEIDE era companheira de ROMÁRIO; que a depoente tem conhecimento que MILEIDE é natural do Estado do Maranhão, e que veio para Ipiranga do Norte/MT já convivente de ROMÁRIO; que a depoente esclarece que não sabia se MILEIDE, de fato, possuía um relacionamento extraconjugal com RENAN, contudo,
certa vez ela relatou que havia um rapaz que estava curtindo todas as fotos dela no Facebook, e que ROMÁRIO havia achado ruim e questionado sobre isso, e inclusive teria ordenado que ela bloqueasse o rapaz; a depoente esclarece que MILEIDE relatou que o rapaz havia conseguido o número de telefone dela e estava constantemente mandando mensagem pra ela; que a depoente esclarece que isso aconteceu há cerca de um mês
; que a depoente esclarece que havia aconselhado ela a bloquear o rapaz, em razão do marido dela; que a depoente não sabe informar se MILEIDE e o rapaz chegaram a transar, ou ter um relacionamento mais profundo; que a depoente esclarece que MILEIDE e ROMÁRIO possuem uma motocicleta de cor vermelha e um carro de cor branca; que a depoente autoriza a equipe de investigação a fotografar as conversas que teve com MILEIDE entre os dias 16/06/2019 a 18/06/2019, e inclusive, a depoente, espontaneamente, fornece o áudio que MILEIDE enviou”.

MARLI SILVA DE OLIVEIRA, tia de MILEIDE, disse que
“no domingo à noite, a pessoa de ROMÁRIO telefonou para a declarante, informou que estava em Lucas do Rio Verde e pediu para que alguém levasse os documentos dele e um pouco de dinheiro, vez que ele havia empreendido fuga e estava sem documentos e sem dinheiro, e, inclusive, disse que estava sem os chinelos; a depoente esclarece que ROMÁRIO disse que havia feito uma grande besteira e que estava arrependido, inclusive pediu desculpas para a declarante; contudo, quando a declarante pediu para ele se entregar, o mesmo disse que não iria, e que somente se a polícia o achasse [...]”
.

Preso no Estado do Maranhão, após empreender fuga do distrito da culpa, ROMÁRIO foi interrogado, assistido por sua advogada:

“Neste ato acompanhado de sua Advogada Ana Valéria Carvalho de Melo, OAB/MA no 18880. Certificado (a) das imputações que lhes são feitas, bem como dos seus direitos constitucionais, podendo receber assistência de um advogado. Interrogado (a) pela Autoridade Policial sobre os fatos em apuração, RESPONDEU: QUE nunca foi preso e nem responde a processo; QUE possui um filho de 09 (nove) anos de idade que mora com ele e a esposa; QUE é verdadeira a imputação que lhe é feita; QUE a vítima ficava mandando mensagens frequentemente para sua esposa; QUE o interrogado pediu para sua esposa falar para a vítima parar de lhe mandar mensagens várias vezes; QUE no dia 16/06/2019, por volta das 13h00min, sua esposa disse que ia conversar com a vítima pessoalmente na casa desta para que parasse de mandar tais mensagens pra ela; QUE sua esposa saiu de casa com tal intuito, porém, o interrogado não aguentou ficar em casa, pegou sua motocicleta e foi atrás dela; QUE ao chegar na casa da vítima, o interrogado não lembra o que falou para esta e, em seguida, pegou uma faca que estava em cima da pia e desferiu dois golpes na região da barriga da vítima;
QUE o interrogado chegou a dizer: "o que que é isso?" e a vítima respondeu: "o que que é o quê?", momento em que o interrogado pegou a faca de cima da pia e lhe desferiu os golpes
; QUE
antes de esfaquear a vítima, os dois entraram em vias de fato, pois o interrogado se alterou e a vítima tentou lhe segurar
; QUE
não levou a faca ou qualquer outra arma de sua casa e a faca utilizada na prática do crime era da casa da vítima
; QUE em seguida, entrou no carro com sua esposa e se evadiu do local, deixando a motocicleta para trás; QUE a esposa do interrogado queria que ele se entregasse na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, porém, o interrogado não se entregou por medo da reação da população e pelo fato de não ter nenhum parente no Estado; QUE estava indo para a cidade de Pedreiras/MA, onde tinha a intenção de se entregar, para ficar próximo de sua família; QUE combinou com sua irmã Raimunda de se entregar na referida cidade; QUE estava passando na cidade de Porto Franco/MA, quando foi parado em uma blitz da PRF, que já informados acerca do ocorrido, lhe deram voz de prisão e o conduziram até esta unidade policial”.

MILEIDE ANASTÁCIO BARBOZA também foi ouvida no Estado do Maranhão, na presença de seus advogados:

“Neste ato acompanhada de seus Advogados Paulo Roberto Oliveira Torquato, OAB/MA no 18.302 e Leandro da Silva Sousa, OAB/MA no 13.600. Ouvido (a) pela Autoridade Policial sobre os fatos em apuração nestes autos DECLAROU: QUE é esposa de ROMÁRIO SILVA DE GÓIS; QUE a vítima RENAN lhe mandava mensagens lhe chamando de bonita e vários outros elogios e seu marido ficou com ciúmes, tendo a declarante bloqueado RENAN certa vez; QUE RENAN comprou outro chip e continuou a mandar mensagens para a declarante; QUE domingo, dia 16/06/2019, quando a declarante estava indo pro trabalho, resolveu encostar na casa de RENAN para pedir para ele parar de lhe mandar mensagens, porém, seu marido lhe seguiu sem que a declarante pudesse perceber; QUE quando a declarante estava dentro da casa, seu marido entrou e começou a discutir com RENAN pelo fato de este mandar mensagens para a declarante e, a partir dali, entraram em luta corporal; QUE havia uma faca em cima da pia da casa de RENAN e o marido da declarante a pegou e desferiu aproximadamente 03 (três) golpes na barriga de RENAN, que ficou caído no chão; QUE a declarante ainda tentou separar a briga, mas não conseguiu; QUE saiu pedindo socorro pros vizinhos, pois, RENAN estava ferido no chão; QUE em seguida, entrou no carro com seu marido e foram embora; QUE seu marido disse que iria embora para a cidade de sua família, em Pedreiras/MA, pois ia se entregar à polícia quando chegasse na referida cidade; QUE em determinado momento, já no Estado do Maranhão, foram abordados em uma blitz da PRF, que, já informada da situação, deu voz de prisão ao seu marido; QUE nunca ficou com a vítima RENAN e que nunca saiu com este”.

A Polícia Civil teve acesso ao celular de RENAN, devidamente autorizado por sua irmã, ELIZANDRA ZABOT, que o entregou às autoridades para auxiliar na elucidação do crime, e no sobredito aparelho consta
extenso histórico de diálogos
com MILEIDE, identificada no aparelho como
“BRUTONA”
,
com conotação sexual
, além de fotografias dela apenas de roupas íntimas, demonstrando proximidade entre eles.

Na investigação da cena do crime, restou demonstrado que RENAN tentou fugir de ROMÁRIO, saindo de casa, na direção à residência de JOIRI, que fica do outro lado da rua, onde voltou a ser golpeado com arma branca, caindo no gramado, próximo à varanda dos fundos (Id. 297486851, págs. 136/143).

O exame de necropsia e o mapa topográfico das lesões indicam que RENAN sofreu
“ferimento perfuro cortante de 4,5 cm na região torácica esquerda, ferimento perfuro cortante de 3 cm na região da fossa ilíaca direita, escoriações na face anterior os joelhos, bilateralmente, e região do terço superior da perna direita, ferimento perfuro cortante de 3 cm na região
escapular
, ferimento perfuro cortante de 1 cm na região
lombar
direita”
, que foram a causa da sua morte, em decorrência da hemorragia interna e externa provocada pelos golpes de arma branca.

MERCEDES SALVADOR ZABOT, mãe de RENAN, requereu sua habilitação nos autos como assistente de acusação, o que foi deferido pelo juízo singular em 22/07/2019, no ato do recebimento da denúncia.

Citado, ROMÁRIO apresentou resposta à acusação.

Na instrução processual, MÁRCIO COUTINHO SCÁRDUA relatou:

“MP: (após resumir a denúncia) O que que você se recorda desse fato e das investigações?

T: Olha, me recordo bem disso aí. A gente teve êxito nessa investigação e, o mais rápido possível, a gente conseguiu prender o autor desse homicídio. O fato ocorreu acho que num domingo, certo? Existia lá em Ipiranga um triângulo amoroso, entendeu? Era o autor, a vítima e a esposa do autor, né? Essa mulher começou a ter um relacionamento com a vítima, um relacionamento amoroso, eles tiveram relação. Primeiramente, foi ele que diz que começou a assediar ela, depois ela entrou na conversa e aí eles tiveram um relacionamento. A vítima era trabalhador rural, trabalhava em fazenda, todo final de semana tava em casa, certo? E eles tiveram um encontro, tem vídeo desse encontro na casa onde ela era cuidadora de uma idosa. E aí tem a filha dessa idosa, que chegou de falar para nós que realmente eles tinham caso, no dia do crime. Não chegamos de interrogar o acusado. E ele foi até a casa da vítima; chegando lá, ele encontrou a vítima. A vítima então se sentiu surpreendida, porque saiu correndo e ele correndo atrás com a faca. E assim, uns 100 metros, não chega a 100 metros da casa da vítima, numa outra residência, ele esfaqueou a vítima; a vítima foi socorrida, veio para Sorriso, no Hospital regional, mas não resistiu e veio a óbito, essa é a dinâmica do fato em si.

MP: O relacionamento era de longa data que eles tinham?

T: Olha, não ficou provada a longa data. Aí, os flertes, pelo jeito, já existia antes, entendeu? Já existia antes. Agora, o fato mesmo do relacionamento sexual entre eles, aí pelo que dá entender, foi uns dias antes, certo? Foi uns dias antes, porque deu a entender que foi quando ela tava cuidando dessa idosa que ela recebeu ele lá, né? Então, assim, que existia um relacionamento até então antes, era mais virtual, de conversa de WhatsApp, onde a gente viu muita coisa nos telefones, mas o relacionamento mesmo foi poucos dias antes do homicídio.

MP: Você sabe se teve luta corporal? Como que se deu a dinâmica dos fatos?

T: Olha,
não teve uma testemunha ocular a não ser ela, entendeu
? Como ela fugiu com ele, né. dizendo ela que foi obrigada a fugir, a gente não conseguiu ouvir ela para saber como que foi realmente a dinâmica do crime. Só que, pelo que deu a entender, o autor chegou na casa do rapaz, e ali ele já teve alguma coisa relacionada a um corte, alguma coisa, porque tinha sangue ali no local, certo? Não sei se foi uma pancada que ele deu com alguma coisa, mas tinha algum sangue. Só que aí a vítima saiu correndo, né? Ele saiu correndo uns, eu jogo aí uns 80 metros, e ele correndo atrás, certo? A vítima acho que não aguentou, aí ele chegou e esfaqueou ele, na frente da mulher dele.

[...]”

Indagado pela defesa, a testemunha esclareceu que a dinâmica dos fatos narrada foi apurada com base nos elementos colhidos na cena do crime, uma vez que a única testemunha ocular foi MILEIDE, que fugiu para o Maranhão com ROMÁRIO e foi ouvida naquela unidade da Federação, não retornando a Sorriso para prestar declarações.

WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA, Investigador de Polícia Civil, corroborou as declarações de seu colega de trabalho, MÁRCIO, acrescentando que as investigações realizadas apontaram que, na data do fato – segundo os dados extraídos do celular da vítima, após autorização judicial – RENAN havia marcado um encontro com MILEIDE em sua residência, quando esta foi seguida por ROMÁRIO, que a encontrou na companhia da vítima. Ato contínuo, esfaqueou a vítima e saiu do local do crime, juntamente com a esposa.

O PM DAVI PROCÓPIO DE FIGUEIREDO, lotado em Ipiranga do Norte, narrou que foi acionado pelo 190, mas quando chegou no local a vítima já tinha sido levada para o Pronto Socorro. Localizou a faca utilizada para a prática do homicídio.

MICHEL DE SOUZA SIFRONI reiterou as declarações de seu companheiro de guarnição, DAVI.

ELIZANDRA ZABOT, irmã de RENAN, auscultada como informante, disse que tomou conhecimento
“por boatos em grupos de WhatsApp”
que seu irmão tinha um envolvimento amoroso com MILEIDE e que foi esfaqueado pelo companheiro dela, ROMÁRIO.

JOIRI JOSÉ ZAFFARI reiterou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que acordou quando escutou barulho de pessoas correndo em seu quintal; quando abriu a janela da cozinha, viu ROMÁRIO empunhando uma faca e puxando MILEIDE pelo braço, momento em que ambos entraram no automóvel e partiram; antes, porém, MILEIDE lhe disse “socorre o rapaz que ele foi esfaqueado”, quando então visualizou RENAN caído e agonizando, com perfurações na barriga e no peito.

Acrescentou que a faca foi deixada próximo ao meio-fio, onde depois foi apreendida pelos policiais militares. Depois, ficou sabendo,
“pelos comentários na cidade”
, que a motivação do crime seria ciúme, em razão de ROMÁRIO ter descoberto a relação extraconjugal de MILEIDE e RENAN.

ALDENORA DE OLIVEIRA LIMA reiterou suas declarações extrajudiciais, informando as conversas que manteve com MILEIDE após o crime, quando ela e ROMÁRIO já haviam se evadido de Ipiranga do Norte.

MARLI SILVA DE OLIVEIRA, tia de MILEIDE, disse que ficou sabendo do assassinato de RENAN somente no final do dia, quando foi informada por seu marido, que lhe relatou que havia sido ROMÁRIO o autor do crime.

ANGELINA DOS SANTOS ROGLING narrou que tomou conhecimento, por “grupos de WhatsApp”, do “envolvimento de MILEIDE e ROMÁRIO” na morte de RENAN.

Indagada pela Promotora de Justiça, respondeu que não tinha conhecimento sobre eventual envolvimento amoroso entre MILEIDE e RENAN.

Quando questionada pelo assistente de acusação, esclareceu que, em razão de boatos na cidade, tomou conhecimento que ele teria levado a vítima em sua casa, onde cuidava da genitora dela, na sexta-feira que antecedeu o crime.

“T: Ela teria levado ele na minha casa, no quarto da minha mãe; disseram que no sábado, indo pra fazenda, ele comentou isso no ônibus; foi onde na segunda-feira eu puxei na câmera, eu tenho câmera no quarto da minha mãe, e foi onde eu pude ver, inclusive a MARLI, que é tia dela, chegou lá em casa na hora, eu chamei ela, mostrei o vídeo também. Eu não tenho o vídeo, porque quando eu pedi para o menino da informática ir lá gravar pra mim, o HD é pequeno, vai apagando e gravando de novo, aí ele não conseguiu pegar; o que eu consegui tirar de print eu passei pra polícia; eu entrei em contato com a MILEIDE, mandei os prints pra ela e disse: ‘eu não acredito que você fez isso’; foi quando ela já se revelou na hora; o que eu sinto é ela ter feito isso no quarto da minha mãe [...]”.

Acrescentou que, em determinado momento, MILEIDE cobriu a câmera com um lençol, que permaneceu encobrindo as gravações por cerca de duas horas.

MILEIDE foi ouvida em juízo e confirmou que mantinha um relacionamento extraconjugal com RENAN há, aproximadamente, três meses. Alguns dias antes do crime, ROMÁRIO visualizou as mensagens trocadas entre eles e ficou com ciúmes. No dia do fato, foi seguida pelo companheiro até a casa da vítima. Ao entrar no imóvel, eles começaram a lutar, não teve conversa, mas quando percebeu RENAN já estava ferido. Saíram do local em seu automóvel e a motocicleta de ROMÁRIO foi deixada lá.

Interrogado, ROMÁRIO respondeu:

“R: Até esse dia eu nunca soube de nada, meu casamento, até então, era perfeito; a gente almoçou, eu entrei pra assistir um filme com meu filho e ela ficou lá fora com o celular; aí a pouco ela entrou falando que ia para o serviço; como eu tava no quarto com o meu filho, ela pegou a roupa e foi se trocar no banheiro; ela deixou o celular dela no rack, onde fica a televisão; o celular dela vibrou e eu fui olhar a mensagem do WhatsApp; quando eu desbloqueei o celular dela, tava um ícone do Messenger, ela falando: ‘tô indo aí’, uma coisa assim; no primeiro momento eu pensei que era algum amigo dela da saúde que ela ia dar carona; o que eu entendi foi isso. Eu fiquei meio assim, ela voltou do banheiro, se maquiou, colocou perfume e tudo... eu achei suspeito e resolvi seguir ela; ela se despediu, pegou o carro e foi; do jeito que eu tava eu peguei a moto e fui atrás dela, distante, pra ela não me ver; quando ela virou pra casa dele eu acelerei; quando eu cheguei na casa dele o carro tava lá na frente, mas eu não sabia em qual casa ela estava; em fiquei uns cinco minutos em cima da moto, esperando ela sair; aí eu olhei, vi o carro estacionado do lado da casa do RENAN e imaginei que ela estava lá; desci da moto, coloquei o capacete no braço e fui lá; só que a porta tinha película escura, não dava pra ver nada; aí eu coloquei a cara na porta e vi certinho os dois em cima da cama, ela sem blusa, só de sutiã; quando eu vi aquela cena ali, eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer; bati na porta três vezes, aí tava os dois olhando pra mim, levantaram e vieram em direção à porta; quando ele abriu a porta, ela falou: ‘entra ROMÁRIO, pra gente conversar’; eu peguei e entrei; quando ele me viu, ele ficou com olhar de ódio pra cima de mim; quando eu perguntei o que tava acontecendo, ele deu um murro no pé do meu pescoço, eu nem esperava; eu caí, ele voltou e pegou a faca; eu levantei, puxei o capacete do braço e tava me defendendo com ele, e ele querendo me furar com a faca.

J: Eles fecharam a porta?

R: Não, a porta ficou aberta.

J: E depois?

R: Eu consegui ir pra cozinha, pensei: ‘agora ele vai me matar’, só que a porta da cozinha tava aberta; quando eu saí do lado de fora da casa ele me deu um corte no peito, do lado esquerdo; quando ele me deu esse corte eu escorreguei e caí pra trás; aí eu saí correndo e ele correndo atrás de mim; a casa do vizinho tava trancada, eu fui para o terreno vazio e ele atrás de mim, com a faca na mão; do jeito que eu virei eu taquei o capacete nele e a faca caiu; aí ele ficou me dando soco, me enforcar; ele tentando pegar a faca e eu segurando ele pra não pegar; aí eu estiquei o braço e peguei a faca, tentei cortar ele três vezes pra ele sair de cima de mim, mas ele não saiu; eu peguei ele pelo pescoço, aí consegui sair de lá, correndo, ele não veio atrás de mim; eu pensei: ‘vou falar pra ele entrar no carro e levo ele no postinho de saúde’; só que na hora que eu pensei isso, o senhor de frente abriu a porta, eu me assustei com ele; eu acho que ele pensou que eu tava discutindo com minha esposa; eu pensei: ‘vai que ele é tio, pai, irmão’; aí eu falei pra MILEIDE: ‘vamos sair daqui que é perigoso pra nós’ [...]”.

Acrescentou que voltou até a sala da casa da vítima para buscar a chave do carro de MILEIDE. Esclareceu que foi a esposa quem indicou ao vizinho que RENAN estava ferido.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente.

Adentrando às teses defensivas, a alegação de legítima defesa não se sustenta de forma inequívoca para o fim de absolvição sumária.

ROMÁRIO, em seu interrogatório judicial, sustentou que a vítima o agrediu primeiramente com um murro no pescoço e que ele teria agido para se defender, utilizando uma faca que teria caído das mãos da vítima após ele ter atirado um capacete.

Contudo, essa versão se mostra isolada e conflitante com outros elementos de prova presentes nos autos. MILEIDE ANASTÁCIO BARBOZA, esposa do Recorrente, em seu depoimento, declarou que, ao entrarem em luta corporal,
"havia uma faca em cima da pia da casa de RENAN e o marido da declarante a pegou e desferiu aproximadamente 03 (três) golpes na barriga de RENAN"
.

Essa narrativa, vinda de pessoa que estava presente e foi conduzida pelo Recorrente após o crime, já contraria a versão de que a faca teria caído das mãos da vítima em um contexto de agressão iniciada por esta.

Além disso, o depoimento de JOIRI JOSÉ ZAFFARI, que viu ROMÁRIO empunhando a faca e puxando MILEIDE, e a posterior descoberta de RENAN caído e agonizando, não corrobora a tese de que ROMÁRIO estaria apenas se defendendo de uma agressão injusta e iminente que justificasse a reação letal. JOIRI não relatou ter presenciado ROMÁRIO ferido.

Os policiais civis MÁRCIO COUTINHO SCÁRDUA e WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA relataram que as investigações apontaram que a vítima teria tentado fugir, sendo perseguida pelo recorrente e esfaqueada a cerca de 80 a 100 metros de sua casa, em outro terreno. Esta dinâmica, de perseguição e agressão, afasta a presunção de legítima defesa imediata e proporcional.

A multiplicidade e a localização das lesões perfurocortantes (toráxica, ilíaca, escapular, lombar), atingindo regiões vitais do corpo da vítima, são incompatíveis com uma reação estritamente defensiva, sugerindo uma agressão contundente e desproporcional.

A legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e uso
moderado
dos meios necessários à repulsa.

Ademais, a fuga de ROMÁRIO para o Estado do Maranhão, onde foi preso, e sua declaração a MARLI SILVA DE OLIVEIRA, tia de MILEIDE, de que havia
"feito uma grande besteira"
e não se entregaria por
"medo da reação da população"
, em princípio, não se coadunam com as de quem agiu amparado por uma excludente de ilicitude.

A legítima defesa, para ser reconhecida na fase de pronúncia, deve ser comprovada de forma
plena
e
incontestável
, sem qualquer sombra de dúvida, o que,
in casu
, não ocorre.

Ressalte-se que, em situações como a presente, a análise da presença ou não da excludente de ilicitude exige profunda valoração dos elementos subjetivos, do contexto e das motivações da recorrente, tarefa que, por força do princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, compete aos jurados.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE no 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE no 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
, o que restou demonstrado nos autos após a primeira fase da persecução penal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5o, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular
.

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

No que tange ao pleito de desclassificação para lesão corporal seguida de morte, argumenta a defesa a ausência de
animus necandi
. Contudo, como já mencionado, a natureza e a extensão das lesões causadas à vítima, caracterizadas por múltiplos ferimentos perfurocortantes em regiões vitais, são fortes indicativos da intenção de matar.

Não se trata de um único golpe desferido com o propósito de repelir ou lesionar, mas de uma sequência de agressões com faca que culminaram na morte da vítima por hemorragia interna e externa. O interrogatório do próprio Recorrente, embora alegue legítima defesa, descreve a ação de pegar a faca e desferir golpes, o que, aliado ao relato da esposa e das testemunhas sobre a perseguição e a ausência de socorro imediato por parte do Recorrente, fortalece a hipótese de dolo homicida.

A desclassificação do delito, nesta fase, só se mostra possível quando a ausência de
animus necandi
é
manifesta e inquestionável
, o que não se verifica nos presentes autos. Pelo contrário, os elementos probatórios são fortes o suficiente para levantar a suspeita de que ROMÁRIO agiu com o intento de ceifar a vida de RENAN.

A análise aprofundada da intenção do agente, nesse cenário de incerteza e controvérsia probatória, é tarefa exclusiva do Conselho de Sentença.

Jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que a utilização de arma branca contra região vital do corpo da vítima, especialmente quando desferidos múltiplos golpes, revela, em princípio, o dolo de matar, afastando a figura do delito preterdoloso.

Por fim, quanto à exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, igualmente não há base para o decote nesta fase processual. As qualificadoras somente devem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostram manifestamente improcedentes e divorciadas do conjunto probatório. Havendo indícios mínimos que as sustentem, devem ser mantidas para serem sopesadas pelos jurados.

A qualificadora do motivo fútil, prevista no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal, encontra respaldo na narrativa dos fatos. O crime teria sido motivado pelo ciúme decorrente da descoberta de um relacionamento extraconjugal entre sua esposa e a vítima. Embora a traição possa gerar um forte abalo emocional, a reação desproporcional de ceifar a vida do suposto amante, mediante diversas facadas, é amplamente considerada pela jurisprudência como um motivo fútil.

A futilidade reside na gritante desproporção entre a motivação e a gravidade da conduta homicida. O fato de o recorrente ter seguido sua esposa, encontrando-a com a vítima e, em seguida, perpetrado o ataque letal, denota uma ação impulsionada por um sentimento que, embora intenso, não justifica, perante a ordem jurídica, ceifar a vida de alguém. Não há, portanto, manifesta improcedência que justifique o afastamento dessa qualificadora, devendo a sua apreciação ser feita pelo Tribunal do Júri.

No que se refere à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, os autos também contêm elementos que autorizam a sua manutenção. Conforme apurado nas investigações e corroborado pelos depoimentos em juízo, RENAN teria sido surpreendido em sua residência pelo recorrente, que o seguiu.

A cena do crime, descrita no ID. 297486851, páginas 136/143, indica que RENAN tentou fugir de ROMÁRIO, saindo de casa e correndo na direção à residência de JOIRI, mas voltou a ser golpeado com arma branca, caindo no gramado. Destaco que a
vítima tinha dois ferimentos nas costas, um na região escapular, outro na lombar
.

A surpresa inicial no ambiente privado da casa da vítima, seguida de perseguição e múltiplos golpes quando a vítima tentava escapar, são circunstâncias que podem, em tese, ter dificultado ou tornado impossível a defesa do ofendido.

A versão do próprio recorrente, que descreve uma luta e uma perseguição, embora alegue legítima defesa, não afasta de plano a possibilidade de que a vítima tenha sido pega de surpresa em algum momento crucial ou que não tenha tido meios eficazes de se defender da investida letal.

Diante da existência de indícios que sustentam essa qualificadora, impõe-se a sua manutenção para que seja submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos [Precedentes]. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não das qualificadoras,
diante da natureza soberana da decisão do júri (CF, art. 5o, XXXVIII).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por ROMÁRIO SILVA DE GÓIS, mantendo intocada a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025